Tribunal: TJSP
Processo: 1501493-33.2019.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000073697
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal
no 1501493-33.2019.8.26.0628, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que
é apelante MURILO GOMES SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 4 de fevereiro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1501493-33.2019.8.26.0628 - Voto no 37564 - RA
2
.Apelação Criminal no 1501493-33.2019.8.26.0628
Origem: 1a Vara/Itapecerica da Serra
Magistrado: Dr. Filipe Mascarenhas Tavares
Apelante: MURILO GOMES SANTOS
Apelado: Ministério Público
Voto no 37564
APELAÇÃO
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E
PORTE
ILEGAL
DE
MUNIÇÕES

Autoria
e
materialidade delitivas nitidamente delineadas nos
autos Firmes e seguros depoimentos dos policiais não
maculados pela pueril e escoteira negativa de autoria
Absolvição Impossibilidade Dosimetria Aplicação
do privilégio previsto no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas
Réu reincidente Impossibilidade - Abrandamento
do regime prisional Reincidência e quantum da pena
que determinam a modalidade fechada
Recurso
defensivo desprovido.

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
MURILO GOMES SANTOS contra a r. sentença de fls. 180/185
que o condenou por incursão ao art. 33, caput, c.c. art. 40, VI,
ambos da Lei 11.343/06, em concurso material com o art. 16, caput,
da Lei 10.826/03, c.c. art. 61, I, do Código Penal, a 09 anos e 04
meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 594 dias-
multa.
Consta da denúncia, resumidamente, que na
noite de 28 de julho de 2019, por volta das 21h00, agindo em
concurso com Moisés Ferreira dos Santos Junior (absolvido), o réu
transportava munição de uso restrito sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar e, nas mesmas
circunstâncias, transportava, para entrega ao consumo de
terceiros, 163 porções de cocaína pesando 105,7g, além de 105
porções de maconha. Segundo apurado, juntos com o adolescente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1501493-33.2019.8.26.0628 - Voto no 37564 - RA
3
Brenno Quaresma Dias, a dupla transportava os ilícitos no interior
de um FIAT/Mobi que, por conta da alta velocidade, foi abordado
por policiais militares que encontraram, dentro do porta-luvas, 2
munições calibre .357 e, no porta-malas, os entorpecentes (fls.
86/88).
Inconformado, busca absolvição por falta de
provas ou, subsidiariamente, seja aplicado o privilégio previsto no
art. 33, § 4o, da Lei de Drogas e abrandamento do regime prisional
(fls. 209/213).
Ofertadas as contrarrazões (fls. 216/219), a
Douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo
desprovimento do recurso (fls. 227/235).
Relatei.
Autos de exibição e apreensão (fls. 23/24) e
de constatação (fls. 32/34), confirmado em laudo pericial (fls.
177/179), atestam a indiscutível materialidade delitiva.
Com a autoria, malgrado o esforço defensivo,
não foi diferente, saltando ela nítida da prova oral colhida,
sobretudo a armazenada na mídia digital que acompanha os autos.
Os policiais José Sousa Roque Junior e
Jonathan Lara de Brito relataram terem tido a atenção despertada
por um FIAT/Mobi que ultrapassou sua viatura em alta velocidade
e, por isso, efetuaram abordagem durante a qual, em revista
pessoal aos ocupantes do sexo masculino nada encontraram, mas ao
vistoriarem o automóvel encontraram 2 munições de calibre .357
no porta-luvas e, no porta malas, uma bolsa que continha 163 pinos
de cocaína e 105 papelotes de maconha. Relataram que ao serem
questionados, os ocupantes do veículo disseram desconhecer a
existência da munição e da droga e que, durante a abordagem, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1501493-33.2019.8.26.0628 - Voto no 37564 - RA
4
motorista de outro carro se aproximou e informou ter sido vítima
de roubo no último dia 25/07 por ladrões que ocupavam um veículo
branco com adesivos de empresa colados às portas que identificou
MURILO e MOISÉS, sendo que o primeiro, como o adolescente que
os acompanhava, tinham passagens por roubo (fls. 09/10 e 12/13).
Em
juízo
repetiram
a
mesma
versão
acrescentando que o veículo tinha uma película (insulfilm) e, como
passou em alta velocidade, resolveram efetuar abordagem durante
a qual, em busca pessoal aos 2 maiores e 2 menores, não
encontraram nada ilícito, mas na revista ao carro localizaram 2
munições no porta-luvas, além de diversas drogas fracionadas numa
mochila, no porta-malas. Indagados, todos silenciaram sobre os
ilícitos afirmando apenas que vinham de um sítio, mas como durante
a abordagem surgiu um senhor informando ter sido vítima de
assalto praticado pelos maiores dias antes, conduziram todos ao
Distrito Policial. Confirmaram, ainda, que MURILO dirigia o veículo
e MOISÉS estava ao lado dele, estando os 2 adolescentes no
banco traseiro (DVD).
Kelly Gomes de Araújo disse que estava
"ficando" com MURILO havia 2 semanas tendo com ele ido a um
sítio buscar os demais por volta das 18hs e que, no retorno, foram
abordados por policiais militares que, ao revistarem o veículo,
encontraram no porta-malas os entorpecentes, além de 2 munições
de arma de fogo cujas existências desconhecia (fls. 11).
O adolescente Brenno, na presença de seu pai,
confirmou que estava no sítio com os demais e que, ao voltarem
para casa no FIAT/Mobi de MURILO, foram abordados. Disse que
não havia nada ilícito com eles, mas confirmou que ao revistarem o
carro os policiais encontraram, no porta-luvas, 2 cartuchos de
arma de fogo e, no porta-malas, uma mochila com diversos pinos de
cocaína e trouxinhas de maconha, cuja existência desconhecia (fls.
14).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1501493-33.2019.8.26.0628 - Voto no 37564 - RA
5
Silente na fase administrativa (fls. 15), em
juízo MURILO negou a posse das drogas e munições que, segundo
afirmou, não foram localizadas pelos policiais no momento da
abordagem. Disse que voltava com o carro de um sítio quando os
policiais o abordaram perguntando sobre um assalto que
desconhecia. Afirmou conhecer MOISÉS havia 3 anos e disse que o
carro é de uma empresa terceirizada, que estava em sua posse
havia 2 meses, sendo de sua utilização exclusiva, por tempo
integral, embora o tenha emprestado uma semana antes para um
rapaz, pois usa drogas e pediu que fosse buscar entorpecente para
ele. Afirmou que a abordagem, inicialmente, foi tranquila, mas que
depois que os policiais viram uma tatuagem indicando passagem
anterior e surgiu um rapaz os acusando de um assalto, eles
passaram a ameaça-lo dizendo que iriam à sua casa encontrar
armas e drogas (DVD).
MOISÉS, depois do silêncio na Delegacia (fls.
16), afirmou em juízo que voltava de carona de um sítio com
MURILO quando foram abordados por policiais que os acusaram de
transportarem munições e drogas que, entretanto, não viu serem
encontradas no carro.
Diante de tal panorama não resta a menor
dúvida sobre a responsabilidade criminal de MURILO que, por isso,
não pode ser absolvido.
Os policiais prestaram firmes e seguros
depoimentos, afinados entre si e apoiados na prova material, não
havendo sequer indícios que pudessem justificar uma falsa
inculpação.
Com efeito, tem se tornado cada vez mais
comum a invocação de flagrantes forjados ou de irregularidade na
conduta dos policiais, como forma de ilidir o honesto e competente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1501493-33.2019.8.26.0628 - Voto no 37564 - RA
6
trabalho de agentes da lei e como forma de acusados se isentarem
de responsabilidade.
Isso, porém, ao invés deve ser aceito, deve ser
de pronto coibido, eis que a conduta isolada de alguns policiais que
agem ao arrepio da lei não pode ser generalizada nem tida como
regra, sendo certo que se trata de exceções, às quais, demais
disso, devem ser cabalmente comprovadas.
O Estado tem seus agentes concursados
legalmente aptos a reprimir o crime, e seus depoimentos somente
podem ser afastados se demonstrada eventual irregularidade ou
interesse particular na condenação do acusado, o que não se deu no
caso em tela.
Demais disso, as falas destes profissionais, que,
escolhidos pelo Estado para desempenhar a nobre função de
proteção
da
população,
possuem
fé-pública,
sendo
seus
depoimentos dignos de crédito e plena validade. E não se pode
desmerecer o depoimento da testemunha policial apenas por sua
condição de agente da lei, sendo firme a jurisprudência neste
sentido:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob
a
garantia
do
contraditório
-
reveste-se
de
inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes
estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão
penal. O depoimento testemunhal do agente policial
somente não terá valor, quando se evidenciar que esse
servidor do Estado, por revelar interesse particular na
investigação penal, age facciosamente ou quando se
demonstrar
-
tal
como
ocorre
com
as
demais
testemunhas - que as suas declarações não encontram
suporte e nem se harmonizam com outros elementos
probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência” (HC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1501493-33.2019.8.26.0628 - Voto no 37564 - RA
7
73518/SP,
Rel.
Min.
CELSO
DE
MELLO,
j.
26/03/1996, Primeira Turma, DJ 18-10-1996).
E consoante lição do mestre ARY BELFORT:
“A tese da insuficiência testemunhal quando emane de
agentes de Polícia, consiste em velharia em boa hora
mandada ao bolor dos armários de reminiscências
especiosas. Desde que verossímeis; desde que partidas
de pessoas insuspeitas ou desinteressadas, desde que
nada se lhes oponha de valia há nenhuma razão, de
ordem alguma, para que se repudie a palavra de,
precisamente, pessoas a quem o Estado confere a
missão importantíssima de, coibindo o crime, operar, e
nada menos, a própria prisão” (RJTJESP 136/477).
Ao
contrário:
é
testemunha
que
depõe
compromissada, com presunção de veracidade por ser funcionário
público, narrando sobre os atos que, de ofício, foram praticados no
exercício das suas funções.
Ademais, como afastaríamos tais palavras, se na
esmagadora maioria das prisões por crime de tráfico as únicas
testemunhas são os próprios condutores, responsáveis pela prisão
em flagrante?
Seria um equívoco jurídico, com implicações
graves à vida em sociedade, se os Doutos Juízes e
Desembargadores deste Tribunal de Justiça passassem a absolver
indistintamente réus em casos como o presente, em que a fala dos
servidores acaba sendo determinante para a condenação.
Portanto, ainda que o réu negue a prática do
crime, a Justiça não pode fechar os olhos para as evidências dos
autos, devendo o Poder Judiciário estar sensível às artimanhas,
cada vez mais aperfeiçoadas, utilizadas pelos criminosos para se
furtarem da aplicação da lei penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1501493-33.2019.8.26.0628 - Voto no 37564 - RA
8
Pelas provas colhidas, não há qualquer indicação
de que os policiais, no exercício de suas funções e agindo em nome
do Estado, “plantariam” tamanha quantidade de drogas num veículo
ocupado por 4 desconhecidos, 2 deles adolescentes.
As negativas de autoria, de qualquer modo, não
convenceram.
Todos os envolvidos alegaram que voltavam de
um sítio cujo local ninguém soube informar, negando, ainda, ciência
sobre a existência de munições, no porta-luvas, e de uma mochila
com drogas individualmente fracionadas, prontas para entrega ao
consumo de terceiros, no porta-malas.
O réu admitiu que o carro estava na sua posse
exclusiva havia alguns meses, negando que o compartilhasse com
outros funcionários da empresa ou que o guardasse no pátio da
empresa para a qual alegou trabalhar ficando claro que tinha
ciência da presença dos ilícitos no automóvel.
Sua pueril alegação de que teria emprestado o
carro uma semana antes a uma pessoa que sequer nominou, e ainda
para que esta lhe trouxesse drogas, não o beneficia em nada.
Mesmo que tivesse, realmente, emprestado o
veículo para alguém buscar entorpecentes para ele, não é crível
que tal pessoa tivesse “esquecido” tamanha quantidade de drogas
no porta-malas e, ainda, não voltasse para retoma-la, mesmo
passada uma semana.
A prova, assim, deixa clara sua responsabilidade
pelo transporte das munições e drogas, estas para entrega ao
consumo de terceiros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1501493-33.2019.8.26.0628 - Voto no 37564 - RA
9
As penas, dosadas com critério e justificação,
sequer integram a insurgência defensiva que limita seu pleito,
neste ponto, à aplicação do privilégio previsto no art. 33, § 4o, da
Lei de Drogas.
Sem razão, contudo.
MURILO é reincidente e, por isso, há expresso
óbice legal ao benefício que, de qualquer modo, não se mostraria
suficiente como resposta jurisdicional adequada ao presente caso.
Nada, portanto, há para ser modificado neste
ponto.
Lembre-se que o procedimento de dosimetria da
pena envolve um acentuado grau de subjetividade do magistrado,
cabendo ao juiz, na sua atividade de fixar o quantum da sanção,
dentro dos parâmetros estabelecidos pela lei, agir com certa
discricionariedade, poder que embora esteja sujeito a controle por
uma instância revisora, daí falar-se em um “processo de
discricionariedade vinculada”, como leciona Guilherme de Souza
Nucci (Individualização da pena, RT, 2a ed., p. 146), não permite
precisão matemática, embora deva respeito ao princípio da
proporcionalidade.
Tal discricionariedade, aliás, é aceita no E. STJ:
“STJ - HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO
DE
DROGAS.
CONDENAÇÃO.
DEPOIMENTO
DE
POLICIAIS. VALIDADE. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO
OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE
ANÁLISE
NA
VIA
ELEITA.
REINCIDÊNCIA.
AGRAVANTE GENÉRICA. QUANTUM DE AUMENTO.
NÃO
ESPECIFICAÇÃO
NO
CÓDIGO
PENAL.
DISCRICIONARIEDADE
VINCULADA
DO
MAGISTRADO. MAJORAÇÃO DA PENA EM 1/4 (UM
QUARTO)
SUFICIENTEMENTE
FUNDAMENTADA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1501493-33.2019.8.26.0628 - Voto no 37564 - RA
10
REGIME INICIAL. APLICAÇÃO NOS TERMOS DO
DOS ARTS. 59 E 33, § 2o, DO CÓDIGO PENAL. WRIT
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO,
DENEGADA A ORDEM DE HABEAS CORPUS.
1. (...)
3. O Código Penal não estabelece percentuais mínimo e
máximo de aumento de pena a serem aplicados em razão
de circunstâncias agravantes, cabendo à prudência do
Magistrado fixar o patamar necessário, dentro de
parâmetros razoáveis e proporcionais, com a devida
fundamentação. Precedentes.
4. Na hipótese, o Tribunal de origem aumentou em 1/4
(um quarto) a pena-base do Paciente, em razão de sua
reincidência específica no crime de tráfico ilícito de
entorpecentes. Desse modo, tendo sido devidamente
motivado o acréscimo implementado, o qual não se
mostra flagrantemente desproporcional, não se verifica
constrangimento ilegal a ser sanado na via do habeas
corpus.
5. (...)
6. Writ parcialmente conhecido e, nessa extensão,
denegada a ordem de habeas corpus. (Habeas Corpus no
223.086/SP (2011/0257559-4), 5a Turma do STJ, Rel.
Laurita Vaz. j. 19.11.2013, v. unânime, DJe 02.12.2013).
Assim sendo, desde que o magistrado não tenha
desbordado de um quadro de razoabilidade, há que se prestigiar a
pena imposta na sentença, cabendo destacar que o juiz de piso,
diante do vínculo direto com as partes e, portanto, da proximidade
com o fato, encontra-se em posição privilegiada para fixar a pena
mais adequada.
Esta C. Câmara, aliás, tem entendimento neste
sentido:
“Malgrado a edição da Súmula 444 do STJ que não
tem caráter vinculante , a origem bem considerou as
circunstâncias do art. 59 do Código Penal para fixar a
pena-base acima do mínimo legal. E o fez com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1501493-33.2019.8.26.0628 - Voto no 37564 - RA
11
observância da personalidade do acusado e de sua
conduta social, apuradas durante a formação da culpa, o
que não se pode afastar (...). Ademais. Muito se tem
feito e conseguido, nesta C. Câmara, para prestigiar e
referendar o critério do julgador de origem, quanto ao
apenamento. Primeiro porque objetivamente envolvido no
caso com a presidência do processo, com direto contato
com o acusado e sua personalidade e, por isso e por
certo, com maior e muito mais preciso sentir e
direcionamento voltados para a realidade do caso
concreto. Depois que obedecido exatamente este
parâmetro e não fugindo ele de uma conceituação
genérica, prudente e ponderada, exatamente como aqui,
não haverá porque se alterar os critérios norteadores
da fixação da reprimenda. Quer-se dizer com isso, em
suma, que havendo razoabilidade de critérios de
formação da reprimenda e sempre obedecidos aqueles
constantes do art. 68 do Cod. Penal, não há como se
mudar o dimensionamento adotado” (TJ/SP Apelação
Criminal no 990.10.250370-4 4a Câmara de Direito
Criminal
Des. Rel. Luis Soares de Mello
j.
26/10/2010).
Incabível, assim, a manutenção da pena-base no
patamar raso como se fosse um agente sem qualquer envolvimento,
flagrado em sua primeira incursão no mundo do crime, o que
implicaria desrespeito ao princípio da individualização da pena.
Insuficiente, como se disse, a aplicação do
privilégio.
A nova Lei de Drogas recrudesceu o tratamento
aplicado aos traficantes, agravando a dosagem penal, passando a
variar de 05 a 15 anos de reclusão e pagamento de 500 a 1500 dias-
multa.
Da mesma feita, passou a criar uma causa de
redução, diminuindo o rigor da norma a fim de beneficiar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1501493-33.2019.8.26.0628 - Voto no 37564 - RA
12
chamado “pequeno traficante” ou “traficante eventual”, desde que
atendesse a determinados requisitos.

Com efeito, para fazer jus à aplicação do
redutor previsto na superveniente legislação, o réu deve ser
primário, de bons antecedentes e não pode se dedicar à atividade
criminosa ou integrar organizações criminosas.
Ocorre que, no caso dos autos, o réu foi
surpreendido
trazendo
consigo
considerável
quantidade
e
variedade de drogas, sendo evidente que não pode ser tido como
pequeno traficante e vir a ser beneficiado com mesma redução de
pena daquele que vende, ocasionalmente, algumas poucas porções
de drogas, em uma esquina, eis que, tal redução, dar-se-ia em
afronta ao princípio da individualização das penas.
Ora, restou demonstrado o envolvimento do réu
com a traficância de grande monta e de forma não eventual.
Primeiro porque tamanha quantidade e variedade de drogas não se
obtêm facilmente, do dia para noite, nem de forma isolada.
Ademais, é certo que o réu compunha uma verdadeira organização
destinada à traficância, com diversos envolvidos, cada qual com
suas tarefas como: fornecimento, transporte, repasse a terceiros
e posterior venda dos entorpecentes.
Portanto,
todos
os
fatores
analisados
demonstram de forma clara que o réu vinha se dedicando à
atividade criminosa, fazendo do tráfico seu meio de vida.
Assim, à luz das peculiaridades do caso em tela,
em que pese a primariedade do réu, é inegável que as
circunstâncias concretas do delito praticado impedem a aplicação
do § 4o, do artigo 33, da Lei 11.343/06.
Frise-se que mencionado parágrafo emprega o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1501493-33.2019.8.26.0628 - Voto no 37564 - RA
13
termo “poderão”, o que seguramente indica não ser obrigatória a
redução.
Nesse sentido:
“A diminuição permitida pelo § 4o do art. 33, por outro
lado, não pode ser concedida. A lei dispõe que as penas
poderão ser reduzidas, o que faculta ao juiz sua
concessão, após a análise do caso concreto, respeitado o
princípio da individualização da pena. Na hipótese, a
quantidade de droga apreendida, aliada aos informes
policiais de que o apelante já se dedicava ao tráfico
ilícito de entorpecentes e ao fato de o apelante ter sido
preso em companhia de usuários de drogas, demonstram
a conduta social e a personalidade do agente voltada
para o crime. Tais circunstâncias impedem a concessão
do redutor, já que o apelante não pode ser considerado
pequeno traficante” (TJSP, Ap.990.08.078177-4, 9a
Câmara, Rel. Galvão Bueno, j. 29/01/2009).
O
regime
prisional,
por
fim,
diante
da
reincidência, pouco importa seja ou não específica, bem como do
montante de pena corporal, que ultrapassa 08 anos, não pode ser
abrandado.
Cumpre registrar, ainda, que o Magistrado pode
fixar o regime inicial de cumprimento da pena de acordo com seu
convencimento - respeitados os ditames legais para tanto,
estabelecendo aquele que será suficiente para reprovação e
prevenção do delito, nos termos do artigo 59, inciso III, do Código
Penal.
De se observar, de outro lado, que o ilícito do
qual ora se trata, equiparado a hediondo, tem como principal
engrenagem
motora
a
dependência
química
e
psíquica,
principalmente por parte de jovens de diferentes classes sociais, o
que acaba por resultar no aumento da criminalidade pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1501493-33.2019.8.26.0628 - Voto no 37564 - RA
14
cometimento de crimes mais graves em prol do sustento de tal
vício.
Daí o reconhecimento da alta periculosidade da
conduta, de forma que o cumprimento de pena privativa de
liberdade em regime mais severo permitirá ao réu uma maior
recuperação, bem como a importante reflexão quanto ao impacto
social e a gravidade de sua conduta.
E a quantidade e natureza das drogas deve,
também, ser levada em consideração, não apenas na dosagem das
penas, mas também na eleição do regime prisional.
Neste sentido:
“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO
DE
DROGAS.
FIXAÇÃO
DO
REGIME
INICIAL
FECHADO. QUANTUM DA PENA COMPATÍVEL COM
REGIME
MAIS
BRANDO.
QUANTIDADE
E
NATUREZA
DA
DROGA
UTILIZADOS
PARA
CALIBRAR O GRAU DE REDUÇÃO DA PENA DO
TRÁFICO PRIVILEGIADO E PARA IMPOR REGIME
PRISIONAL MAIS RIGOROSO. POSSIBILIDADE. 1. À
luz do art. 33, § 3o, do Código Penal, a jurisprudência
desta Corte firmou o entendimento de que a imposição
do regime inicial de cumprimento da pena não decorre
somente do quantum da reprimenda, mas também das
circunstâncias judiciais (CP, art. 59). No crime de
tráfico de drogas, podem ser levadas em consideração,
como critério adicional na fixação das penas, a natureza
e a quantidade da substância ou do produto (Lei
11.343/2006, art. 42). 2. Assim, independentemente do
momento em que os vetores referentes à quantidade e à
natureza da droga forem utilizados para dosar a
reprimenda (na pena-base ou na escolha da fração de
redução do § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006), tais
circunstâncias revelam-se idôneas para imprimir maior
rigor na seleção do regime prisional, dado o óbice
intransponível ao julgador de considerá-los de forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1501493-33.2019.8.26.0628 - Voto no 37564 - RA
15
cumulativa (HC 112.776/MS, Rel. Min. Teori Zavascki,
Pleno, Dje 30/10/2014). 3. No caso, a imposição do
regime prisional inicial foi motivada pelo volume e pela
variedade
de
drogas
apreendidas,
circunstâncias
igualmente sopesadas negativamente quando da dosagem
da fração da minorante prevista do § 4o do art. 33 da
Lei 11.343/06. A sanção penal, portanto, está revestida
dos
predicados
de
logicidade,
harmonia
e
proporcionalidade com os dados empíricos apresentados.
4. Habeas corpus denegado”. (HC 136.818/SP, STF-2aT,
Rel. Min. Teori Zavascki, j. em 29/11/2016).
Nada, portanto, há para ser modificado.
Posto isto, NEGO PROVIMENTO à apelação
interposta, mantendo a condenação de MURILO GOMES SANTOS
por incursão ao art. 33, caput, c.c. art. 40, VI, ambos da Lei
11.343/06, em concurso material com o art. 16, caput, da Lei
10.826/03, c.c. art. 61, I, do Código Penal, a 09 anos e 04 meses de
reclusão, em regime inicial fechado, mais 594 dias-multa.
EDISON BRANDÃO
Relator